Tribunal: TJBA
Processo: 8004655-37.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004655-37.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA RAMOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TDAH E TRANSTORNO DESAFIADOR OPOSITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento gratuito dos medicamentos ÓLEO DE CANNABIS SATIVA FULL SPECTRUM RICO EM THC (600mg) e ÓLEO DE CANNABIS SATIVA FULL SPECTRUM RICO EM CBD (1500mg), a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), TDAH e outros transtornos, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ e parecer desfavorável do NATJUS.

II.
Questão em discussão

2. Análise sobre o dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, mas com importação autorizada pela ANVISA, a paciente que demonstrou a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pela rede pública e a imprescindibilidade da terapia prescrita para a melhora de seu quadro clínico.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, devendo ser assegurado de forma integral e solidária por todos os entes da federação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS: a) comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas do SUS, por meio de laudo médico fundamentado; b) incapacidade financeira do paciente; e c) registro do medicamento na ANVISA.

5. No caso, o laudo médico demonstra a necessidade do tratamento com canabinoides após a falha das terapias convencionais (Fluoxetina e Concerta). A incapacidade financeira foi reconhecida com a concessão da justiça gratuita. Quanto ao registro, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1161, firmou tese de que, excepcionalmente, o Estado deve fornecer medicamento que, embora sem registro na ANVISA, tenha importação autorizada pela agência, preenchidos os demais requisitos de necessidade clínica e hipossuficiência.

6. A superveniente Lei Estadual nº 14.932/2025, que instituiu a "Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à Base de Canabidiol", reforça o direito do apelante, pois as patologias que o acometem se enquadram no escopo da referida norma.

7. A ausência de regulamentação administrativa da lei não pode servir de obstáculo à efetivação de um direito fundamental, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos prescritos.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161), é dever do Poder Público fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que não incorporado ao SUS, quando comprovada por laudo médico a sua imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública. 2. A promulgação de lei estadual que institui política pública para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, como a Lei nº 14.932/2025 da Bahia, reforça o direito do paciente e mitiga a discricionariedade administrativa, não podendo a ausência de regulamentação infralegal impedir a concretização do direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: arts. 6º, 23, II, 196, 198. Lei Estadual nº 14.932/2025. Superior Tribunal de Justiça: Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Supremo Tribunal Federal: Tema 1161 (RE 1165959).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8004655-37.2025.8.05.0146
que tem como Apelante
ÍCARO GABRIEL DA CUNHA REIS

e, como Apelad
os
,
o ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA